Tribunal: TJDFT
Processo: 0037420-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037420-11.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: LARCKY SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A AGRAVADOS: ILÍDIA MARIA DA SILVA, JULIANO LIMA DA SILVA, RODRIGO DE LIMA SILVA, SARA BEATRIZ RODRIGUES LIMA, AIG SEGUROS BRASIL S.A. DESPACHO LARCKY SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018